Tribunal: TJDFT
Processo: 0749233-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749233-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO CESAR DA SILVA DOS SANTOS IMPETRANTE: RENZO BONIFACIO RODRIGUES FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO CESAR DA SILVA DOS SANTOS, atualmente cumprindo pena em regime fechado, tendo sido apontada como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Em suas razões (Id. 66348147), a Defesa técnica alega ter sido o paciente condenado em processos distintos, estabelecendo-se o regime semiaberto para algumas das penas fixadas (resistência). Ocorre que o Juízo da Vara de Execuções Penais, ao promover a unificação das penas, fixou o regime fechado para o cumprimento, sob o fundamento de ser o sentenciado reincidente, circunstancia que a Defesa entende ser contrária ao histórico carcerário favorável do paciente e ao entendimento dos Tribunais Superiores, além de violar a Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Segue aduzindo que a decisão impõe constrangimento ilegal ao paciente, viola o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, por desconsiderar as condições pessoas do sentenciado que “cumpriu com excelência seu período de reclusão, mantendo bom comportamento carcerário por mais de 15 anos, sem qualquer ocorrência que desabone sua conduta”. (66348147 - Pág. 7) Enfatiza a aplicação inadequada da reincidência, pois entende que a referida circunstância agravante, por si só, não inviabiliza a fixação do regime semiaberto, a teor do que dispõe a Súmula 269, do STJ. Além disso, entende que “o uso da reincidência tanto para justificar a pena quanto para agravar o regime de cumprimento configura evidente bis in idem, violando o princípio da vedação à dupla punição pelo mesmo fato“, carecendo a decisão coatora de motivação idônea para fixação do regime mais gravoso. Nessa toada, requer, liminarmente, “a suspensão imediata da decisão que fixou o regime fechado, garantindo-lhe o retorno ao regime semiaberto até o julgamento final deste writ”. No mérito, pugna pela “concessão da ordem de Habeas Corpus para: anular a decisão que fixou o regime fechado ao paciente determinando a aplicação do regime aberto ou, subsidiariamente, do regime semiaberto, considerando as condições favoráveis, e a jurisprudência aplicável ao caso”. (66348147 - Pág. 9/10). É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, o impetrante pleiteia, na via estreita do Habeas Corpus, que o Tribunal determine a suspensão imediata da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que fixou o regime fechado para o cumprimento das penas. A propósito, na parte que interesse a análise do presente writ, transcrevo trecho da decisão objurgada: “SOMA DE PENAS Os autos vieram conclusos diante da juntada de nova condenação criminal (Mov. 111.1, ação penal no 0719152-51.2019.8.07.0003). As partes se manifestaram regularmente. O Ministério Público se manifestou pela soma das penas e fixação do regime fechado, com fundamento na reincidência do apenado. Relatei. Decido. Ressalto que esta VEP trilhava o entendimento segundo o qual a reincidência já havia sido valorada em desfavor do réu por ocasião da prolação da sentença condenatória e a utilização como fundamento para a fixação de regime mais gravoso na somadas penas caracterizaria bis in idem. Contudo, o entendimento jurisprudencial firmado pelas Turmas do e.TJDFT e do STJ se consolidou no sentido da consideração da reincidência para fins de fixação do regime prisional na unificação das penas, uma vez que condição pessoal do apenado, sem que isso implique em bis in idem. Nesse sentido: (...) Ademais, deve-se ressaltar a inaplicabilidade à hipótese dos precedentes indicados pela defesa, utilizados para fundamentar a pretensão de fixação do regime aberto de cumprimento de pena, a exemplo do enunciado n. 269 da Súmula do STJ. Isso porque os julgados mencionados voltam-se a apreciar a definição do regime inicial de cumprimento de pena quando da prolação da sentença condenatória, e não a regular a soma de penas em sede de execução penal. Portanto, ressalvado o entendimento deste Juízo, para evitar o retrabalho e, sobretudo, zelando pela estabilidade das decisões curvo-me ao entendimento fixado pelas Turmas Criminais do TJDFT e pelo STJ e, com fundamento nos artigos 111 da LEP e 33 do Código Penal, SOMO as penas no regime FECHADO. (...)” id. 66349263 - Pág. 1/3. Em um juízo perfunctório de cognição, próprio das medidas liminares, observa-se que a fixação do regime fechado pela indicada autoridade coatora, após a unificação das penas, pautou-se pela reincidência do paciente. Para fundamentar seu entendimento, é possível aferir que o Juízo considerou os regramentos legais (artigos 111 da Lei no 7.210/84 - LEP e 33 do Código Penal - CP), assim como os entendimentos jurisprudenciais dos Tribunais Superiores e deste e. Tribunal de Justiça, ao considerar que a valoração da reincidência na sentença condenatória e na fixação do regime mais gravoso, por ocasião da soma das penas, não caracteriza bis in idem. Da mesma forma, observa-se que o Juízo, atento aos preceitos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal (CF), ao somar as penas e fixar regime fechado entendeu pela inaplicabilidade da Súmula 269, do STJ e das circunstâncias judiciais favoráveis ao paciente pelo fato de que “os julgados mencionados voltam-se a apreciar a definição do regime inicial de cumprimento de pena quando da prolação da sentença condenatória, e não a regular a soma de penas em sede de execução penal”. Com efeito, não vislumbro, ao menos nesta análise incipiente, a presença dos requisitos para concessão da medida liminar vindicada. Isso porque, o fumus boni iuris e o periculum in mora não se fizeram presentes, notadamente pela remota probabilidade de êxito no julgamento definitivo deste writ, por estar a decisão, em princípio, ancorada em valoração concreta apta a justificar a fixação do regime mais gravoso. Ao que se extrai dos autos da execução (processo no 0012709-07.2010.8.07.0015) o paciente cumpria pena em regime aberto quando cometeu novo crime no curso da execução (mov. 111.1), ocasião em que foi condenado à pena de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática da conduta prevista no art. 329, caput, do Código Penal (processo no 0719152-51.2019.8.07.0003). Realizado o somatório das penas pelo Juízo da Execução é possível perceber, conforme informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU na data de hoje (19.11.2024), que o sentenciado possui uma pena estabelecida em 20 (vinte) anos 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, da qual cumpriu 15 (quinze) anos 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias, havendo uma pena remanescente de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias. Nessa toada, considerando que a pena remanescente ultrapassa 04 (quatro) anos e que o sentenciado é reincidente, nos termos do art. 111, parágrafo único da LEP e art. 33, do Código Penal, a fixação do regime fechado ao sentenciado, em tese, não se reveste de ilegalidade. Aliás, o suposto histórico carcerário favorável do paciente, não se sobrepõe à norma supracitada, tampouco a pretensão para fixação do regime aberto. Desse modo, considerando não restar demonstrado ato manifestamente ilegal e/ou abusivo praticado pela indicada autoridade coatora, uma vez que a fixação do regime fechado ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, entendo não ser o caso, ao menos por ora, de censura monocrática por parte desta Relatora, razão pela qual não se justifica a concessão da medida pleiteada no writ. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Promova a Secretaria a habilitação nos autos da advogada Meireângela Fontes Silva - OAB/DF 40.659, conforme petição (id. 66403034 - Pág. 1), visto ter figurado, também, como impetrante. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora